Tribunal: TJDFT
Processo: 0734842-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0734842-90.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE NEVES MEDEIROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Henrique Neves Medeiros contra decisão (ID origem 163930457) proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal (processo n. 0708184-72.2023.8.07.0018), indeferiu a tutela provisória vindicada pelo autor, ora agravante, na petição inicial, consubstanciada na pretensão de compelir o ente político réu a abster-se de demolir as edificações existentes no imóvel situado na “Chácara Rodobem I, sito na DF 480, KM 05, Fazenda Ponte Alta, GAMA - DF”. Em suas razões recursais (ID 50370043), o agravante sustenta, em suma, que o Distrito Federal, ora agravado, teria promovido a derrubada de parte do muro erigido pelo autor, ora agravante, no reportado imóvel. Assenta que o aludido muro teria sido edificado há mais de 10 (dez) anos e que o imóvel “se trata de uma área particular, registrada no cartório de Registro de Imóveis do Gama -DF, matricula n.o 5.355, de uma CHÁCARA, em uso na atividade rural há mais de 23 (vinte e três) anos, está dentro do módulo rural de 2 (dois) hectares, e cumpre a função social prevista na CF/88”. Sublinha que “tem seu direito de erguer o muro, mesmo, sem licença do poder público, previsto em lei, Código de Obras e Edificações do DF, lei no 6138/2018, mais precisamente os artigos artigo 23 § 1o, do Código de Obras e Edificações do DF, regulamentado pelo Decreto Lei n.o 43.056/23, nos seus artigos 13 inc. I e 54, que dispensa de licença a construção de muro e até 3 (três) edificações em área rural”, como seria o caso dos autos. Diz que a conduta demolitória levada a efeito pelo Distrito Federal violaria a “própria orientação do seu órgão de governo SEDUH, que em consulta prévia, emitiu o parecer que juntamos aos autos, informando da não necessidade de licença para construção de mudo em área rural, id n.o 165513226, o que demonstra a falta de segurança jurídica existente no DF”. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, “para impedir qualquer ato DEMOLITÓRIO, por parte das Agravadas, no endereço Chácara Rodobem I, sito na DF 480, KM 05, Fazenda Ponte Alta, GAMA - DF. CEP: 72.426-003, propriedade essa do Agravante”. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja confirmada a medida liminar eventualmente concedida. Preparo recolhido (ID 50370045). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de referência, reputam-se presentes tais requisitos. Isso porque, a princípio, se trata de imóvel particular localizado em área rural. A edificação objeto de atividade fiscalizatória pelo Distrito Federal, ora agravado, se trata, a princípio, de um muro que circunda o terreno. Nos moldes do art. 23, § 1o, do Código de Obras do Distrito Federal, a edificação de muros, inclusive de arrimo, e de cercamentos, dentro dos limites do lote, dispensa o licenciamento. Muito embora ainda não esteja devidamente esclarecida, até mesmo pela fase incipiente do procedimento de origem, se o muro em discussão sobejou ou não os limites do terreno, é certo que se afigura prudente, à luz do reportado dispositivo legal, resguardar o estado de fato dessa edificação até análise final do presente recurso. Ademais, é importante consignar que eventual demolição do muro de cercamento do lote em discussão na origem, sobretudo à luz do teor do art. 23, § 1o, do Código de Obras do Distrito Federal, pode resultar em risco ao resultado útil do processo, o que igualmente recomenda a concessão da medida liminar pleiteada. Diante desse cenário, o deferimento da medida liminar, ao menos neste momento, é medida impositiva. Por fim, registre-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro a medida liminar pleiteada, determinar que o Distrito Federal, ora agravado, se abstenha de demolir o muro de cercamento do lote objeto de discussão nos autos de origem, até análise final do presente recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 23 de agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora